Tribunal: CARF
Processo: 10640.001948/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001948/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
IRENE GORETTI BELLEI - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar, em sede de Recurso Voluntário, em saneamento de vício na
representação processual relativo à Impugnação apresentada quando o
contribuinte, regularmente intimado, antes da decisão de primeira instância, não
sanou o defeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial para anular a decisão de piso para que a DRJ analisasse a impugnação
apresentada pelo contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo
Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001948/2009-47
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001948/2009-47

Relatório

Para IRENE GORETTI BELLEI - ESPÓLIO, já qualificado nos autos, foi lavrada
em 01/6/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 7/12, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no valor de R$ 12.084,70, sendo R$ 5.704,64 de imposto de renda pessoa física
– suplementar (código 2904), R$ 4.278,48 de multa de ofício (passível de redução) e R$
2.101,58 de juros de mora calculados até maio/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo contribuinte, relativa ao exercício financeiro de 2006, ano-calendário de 2005,
quando foram constatadas as seguintes irregularidades, de acordo com a Descrição dos Fatos de
fls. 9/10: 1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 40.043,23
(com IRRF de R$ 1.201,29), conforme a DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte) entregue pelo Banco do Brasil; 2) compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 475,32, vinculado à fonte pagadora Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.
Por meio da impugnação de fls. 2/6, instruída pelos elementos de fls. 13/64, Luiz
Antônio Goretti Bellei, CPF 410.913.706-30, se dizendo representante do contribuinte, solicita o
cancelamento da notificação pelas razões que expõe, cuja íntegra leio em sessão. Destaque-se
que conforme a Certidão de Óbito de fl. 15 a Sra. Irene Goretti Bellei faleceu em 22/01/2009.
Em atendimento ao que foi solicitado no Despacho no 3 – 4a Turma da DRJ/JFA,
de 20/1/2012, à fl. 81, a ARF/Três Rios expediu o Termo de Intimação no 002/2012, de
26/01/2012, à fl. 82, dirigido ao Sr. Luiz Antônio Goretti Bellei, a saber: “Pelo presente, fica o
contribuinte acima identificado INTIMADO a apresentar nesta Agência da Receita Federal, no
prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento deste, documento hábil, fornecido pelo Poder
Judiciário, que comprove a sua condição de inventariante do Espólio de Irene Goretti Bellei”.
Posteriormente, à fl. 84, foi feita a seguinte informação pela ARF/Três Rios,
datada de 19/3/2012: “Tendo em vista a não manifestação do contribuinte, até a presente data,
em face à intimação no 002/12, e data de ciência em 30/01/2012, conforme comprovante de
recebimento em fls. 83, retornamos o presente processo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG, para providências cabíveis”.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO.
Não se conhece da impugnação em face de irregularidade na representação processual
do sujeito passivo, considerando-se a exigência não impugnada e não instaurado o
litígio administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, juntando cópia do processo que nomeou-lhe inventariante do espolio
da contribuinte.
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001948/2009-47

Voto Vencido
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, posto que atende aos
requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
A decisão de piso não conheceu da impugnação apresentada por irregularidade
na representação da contribuinte, como se vê:

Conforme já relatado, o Sr. Luiz Antônio Goretti Bellei foi intimado a apresentar
documentação comprobatória de ser ele inventariante do Espólio de Irene Goretti Bellei,
não tendo se manifestado. Assim, tem-se por irregular a representação processual, não
sendo possível conhecer da impugnação apresentada por parte ilegítima nos autos, uma
vez que não foi cumprido o rito processual necessário para habilitar o signatário da
impugnação como representante legal do notificado.
No presente caso, portanto, não foi instaurado o litígio fiscal, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/1972, visto que a impugnação está subscrita por quem não
comprovou ter poderes legais para tanto.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer da impugnação, considerando-se não
impugnada a exigência, para efeitos do disposto no art. 21 do Decreto no 70.235/1972,
com redação dada pela Lei no 8.748/1993, no que concerne à declaração de revelia e
prosseguimento da cobrança, ressalvada, se for o caso, a revisão de ofício, nos termos
do art. 145, inciso III, c/c o art. 149, inciso VIII, ambos do CTN (Lei no 5.172, de
25.10.1966).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta documentos que
comprovam que é o real inventariante do espólio da contribuinte motivo pelo qual, em nome do
princípio da verdade material, devem ser acatados, em que pese a redação do §4o, do artigo 16,
do Decreto no 70.235 consignar que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
sob pena de preclusão. O entendimento deste CARF segue nesta linha:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Ora, o formalismo moderado é princípio norteador do processo administrativo
fiscal, motivo pelo qual faz-se necessário o enfrentamento da impugnação apresentada pelo
contribuinte. Para que não haja supressão de instâncias, é necessário que se remetam os autos à
DRJ para novo pronunciamento quanto as alegações apresentadas pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para anular a decisão de piso para que a DRJ analise a impugnação
apresentada pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001948/2009-47

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao saneamento do vício na
representação processual referente à Impugnação apresentada em nome do sujeito passivo.
Impõe-se observar, inicialmente, que a legitimidade processual constitui requisito
essencial para a admissibilidade da Impugnação no âmbito do processo administrativo e que, no
caso em exame, esta não foi assinada pelo representante legal do contribuinte, conforme constou
do acórdão recorrido.
Ressalte-se que, mesmo após as intimações realizadas pelo relator a quo, o vício
na representação processual não foi sanado, como indicado no voto condutor da decisão de piso
(fl. 87):
Conforme já relatado, o Sr. Luiz Antônio Goretti Bellei foi intimado a apresentar
documentação comprobatória de ser ele inventariante do Espólio de Irene Goretti Bellei,
não tendo se manifestado. Assim, tem-se por irregular a representação processual, não
sendo possível conhecer da impugnação apresentada por parte ilegítima nos autos, uma
vez que não foi cumprido o rito processual necessário para habilitar o signatário da
impugnação como representante legal do notificado.
Entendo que não merece reforma o julgamento de primeira instância, haja vista
que a decisão foi corretamente exarada com os elementos que constavam dos autos naquele
momento. Se o contribuinte, intimado a regularizar sua representação processual, não o fez em
época própria, não se pode acatar tal saneamento em sede de Recurso Voluntário.
Importa salientar, ainda, que o interessado sequer contestou o não conhecimento
da Impugnação apresentada, trazendo em seu Recurso apenas questões de mérito que não fazem
parte do litígio a ser apreciado por este Colegiado. Vale lembrar que somente a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital